Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO COGNOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese diz respeito à admissibilidade da cognominada “exceção de pré-executividade” manejada com a finalidade de questionar a quantificação da obrigação a qualquer momento do curso da fase cumprimento de sentença.
2. O expediente adotado pelos agravados não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou ainda, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do procedimento. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A denominada “exceção de pré-executividade” não passa de laxismo semântico, tratando-se de termo atécnico e juridicamente inadequado.
3. A ordem pública consiste em expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos (KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006). Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade (cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Forense, Rio de Janeiro, p. 13 e p. 156-157). 3.1. Por essa razão, devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em face de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Em nenhuma dessas diretrizes doutrinárias ou normativas pode ser inserida a faculdade que tem o credor de exercer sua pretensão, em certo lapso de tempo, ou mesmo o tratamento formal conferido à existência, ou não, da exceção substancial peremptória de prescrição por parte do devedor.
4. A pretendida impugnação, ademais, não pode ter por finalidade a discussão a respeito de matéria já anteriormente tratada nos autos e acobertada pelos efeitos da preclusão.
5. Recurso conhecido e desprovido.